Tribunal: TJES
Processo: 5000705-16.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000705-16.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO VENICIUS DE ALMEIDA
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5000705-16.2020
.
8.08.0000.

AGRAVANTE
:
PAULO V
E
NÍCIUS DE ALMEIDA.

A
GRAVAD
O
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM.

R
ELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

PAULO V
E
NÍCIUS DE ALMEIDA
1

interpôs
agravo de instrumento em face d
a
respeitável
decisão
(id

437590 –
pp
. 20-3
)
, proferida
pel
o
ilustre
Juiz
de Direito da
Quinta Vara da Fazenda Pública, Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória -
Comarca da Capital nos autos d
a
“
ação declaratória de averbação de tempo de serviço com pedido de tutela de evidência” registrada sob o n. 0030850-05.2019.8.08.0024, proposta por ele contra
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
, que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória.

N
as razões do recurso (
id
437587) alegou a
agravante, em síntese, que: 1)
não há vedação à concessão de tutela provisória; 2) “Enquanto o RMS 21.167/MG trata de hipótese de licença remunerada de servidor público e a obrigação de se continuar quitando as obrigações previdenciárias nesse meio-tempo, utilizando, inclusive, legislação própria do tema para decidir (Lei Complementar nº 64/2002), o presente caso versa sobre o direito adquirido à averbação do tempo de serviço conforme o diploma vigente à época do exsurgimento de tal direito – Lei Complementar nº 46/1994” (fl. 8); 3) “para fins de aposentadoria no Regime Próprio de Previdência Social –
in casu
, o regime atinente aos servidores públicos estaduais –, computa-se o tempo de serviço em atividade privada e, ademais, que tal cômputo deve ser precedido de apresentação de certidão comprobatória desse tempo de serviço.
A certidão nº 0091/2015 (fls. 28-39), expedida pela seção capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil, atende ao referido reclamo probatório, evidenciando que o Re
corrente de fato exerceu atividade advocatícia entre 28 de abril de 1994 e 15 de agosto de 1995
” (fls. 11-2); e 4) “pugna-se pela reforma da r. decisão de fls. 67-69, a fim de que seja declarado e reconhecido judicialmente que o tempo de serviço do Recorrente enquanto advogado é hábil a ser computado, junto à autarquia Recorrida, para fins de aposentadoria”
(fl. 13).

Requereu o provimento do recurso para que seja reforma a decisão singular e, com isso, “seja declarado e reconhecido judicialmente que, perante a legislação vigente à época, o tempo de serviço do Requerente é hábil a ser computado perante a autarquia requerida” (id 437587, p. 15).

O pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso foi
in
deferido (id 437809).

Foram apresentadas
c
ontrarrazões
(
id 514951
)
.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vi
tória-ES.,
20 de julho
de 2020.

DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR

COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR

1
Foi informado na certidão ID 443625 que “há nos autos CNH do agravante (documento ID nº 437588 - fl. 19) comprovando que a autuação está correta”.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.
Após examinar detidamente a matéria chego a mesma conclusão do eminente Relator, Des. Dair José Bregunce de Oliveira, no sentido de conhecer e negar provimento ao presente agravo de instrumento, uma vez que o cenário descortinado dos autos não se amolda à nenhuma das hipóteses previstas para a obtenção da tutela de evidência (art. 311 do CPC/2015) e considerando a inexistência de
periculum in mora
para o deferimento da tutela de urgência, eis que o agravante pretende o reconhecimento de averbação de tempo de serviço supostamente prestando entre os anos de 1994 e 1995.

Ademais, muito embora seja cabível o deferimento da tutela de urgência em desfavor da Fazenda Pública em demandas previdenciárias, também não vislumbro a probabilidade do direito invocado pelo agravante, visto que a averbação do tempo de serviço da área privada (advocacia) no setor público exige comprovação do respectivo recolhimento das contribuições previdenciárias, o que, aparentemente, não teria sido feito pelo recorrente durante o exercício da advocacia. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal reiteradamente tem orientado que "a contagem recíproca de tempo de serviço para a aposentadoris no serviço público (regime próprio) pressupõe o recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes". Precedentes: MS 28.929?DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Plenário, DJe 14/01/2011; MS 26.391, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 06/06/2011; MS 26.461, Rel. Min Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 06/03/2009.

Por tais fundamentos, acompanho o eminente Relator e nego provimento.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5000705-16.2020
.
8.08.0000.

AGRAVANTE
:
PAULO V
E
NÍCIUS DE ALMEIDA.

A
GRAVAD
O
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM.

R
ELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Paulo
Venícius de Almeida

interpôs
agravo de instrumento em face d
a
respeitável
decisão
(id

437590 –
pp
. 20-3
)
, proferida
pel
o
ilustre
Juiz
de Direito da
Quinta Vara da Fazenda Pública, Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória -
Comarca da Capital nos autos d
a
“
ação declaratória de averbação de tempo de serviço com pedido de tutela de evidência” registrada sob o n. 0030850-05.2019.8.08.0024, proposta por ele contra
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
, que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória.

N
as razões do recurso (
id
437587) alegou a
agravante, em síntese, que: 1)
não há vedação à concessão de tutela provisória; 2) “Enquanto o RMS 21.167/MG trata de hipótese de licença remunerada de servidor público e a obrigação de se continuar quitando as obrigações previdenciárias nesse meio-tempo, utilizando, inclusive, legislação própria do tema para decidir (Lei Complementar nº 64/2002), o presente caso versa sobre o direito adquirido à averbação do tempo de serviço conforme o diploma vigente à época do exsurgimento de tal direito – Lei Complementar nº 46/1994” (fl. 8); 3) “para fins de aposentadoria no Regime Próprio de Previdência Social –
in casu
, o regime atinente aos servidores públicos estaduais –, computa-se o tempo de serviço em atividade privada e, ademais, que tal cômputo deve ser precedido de apresentação de certidão comprobatória desse tempo de serviço.
A certidão nº 0091/2015 (fls. 28-39), expedida pela seção capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil, atende ao referido reclamo probatório, evidenciando que o Re
corrente de fato exerceu atividade advocatícia entre 28 de abril de 1994 e 15 de agosto de 1995
” (fls. 11-2); e 4) “pugna-se pela reforma da r. decisão de fls. 67-69, a fim de que seja declarado e reconhecido judicialmente que o tempo de serviço do Recorrente enquanto advogado é hábil a ser computado, junto à autarquia Recorrida, para fins de aposentadoria”
(fl. 13).

Requereu o provimento do recurso para que seja reforma a decisão singular e, com isso, “seja declarado e reconhecido judicialmente que, perante a legislação vigente à época, o tempo de serviço do Requerente é hábil a ser computado perante a autarquia requerida” (id 437587, p. 15).

O recurso
não
deve ser provido.

No caso, não existe vedação à concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública porque nos termos da súmula 729 do excelso Supremo Tribunal Federal “
A decisão na Ação Direta de Constitucionalidade 4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária”.

A propósito da matéria versada no recurso, lembro que já foi assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que “
É possível a averbação de tempo de contribuição prestado no Regime Geral de Previdência Social para obter aposentadoria no Regime Próprio de Previdência Social administrado pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios (ou vice e versa), desde que observados os critérios da legislação previdenciária” (REsp 1755092/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16-08-2018, DJe 13-11-2018).

O agravante pugna na petição inicial pela concessão de tutela provisória de evidência (id 437588, pp. 11 et seq), mas a hipótese dos autos não se enquadra em nenhuma das situações contempladas nos incisos do art. 311, do Código de Processo Civil.

Também não me parece existir
periculum in mora
hábil para deferimento de tutela provisória de urgência
porque o recorrente pretende o reconhecimento para fins de aposentadoria pelo regime próprio do tempo de serviço referente ao período em que exerceu a advocacia, compreendido entre abril de 1994 a agosto de 1995.

Diante de tal cenário, tenho por
não
configurados
os requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória
pretendida pel
o

agravante
,
quais sejam, probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5000705-16.2020
.
8.08.0000.

AGRAVANTE
:
PAULO V
E
NÍCIUS DE ALMEIDA.

A
GRAVAD
O
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM.

R
ELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TUTELA DE EVIDÊNCIA E DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS.

1. -
No caso, não existe vedação à concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública porque nos termos da súmula 729 do excelso Supremo Tribunal Federal “
A decisão na Ação Direta de Constitucionalidade 4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária”.

2. -
O agravante pugna na petição inicial pela concessão de tutela provisória de evidência (id 437588,
pp
. 11 et seq), mas a hipótese dos autos não se enquadra em nenhuma das situações contempladas nos incisos do art. 311, do Código de Processo Civil.

3. - Não há
periculum in mora
hábil para deferimento de tutela provisória de urgência
porque o recorrente pretende o reconhecimento para fins de aposentadoria pelo regime próprio do tempo de serviço referente ao período em que exerceu a advocacia, compreendido entre abril de 1994 a agosto de 1995.

4. -
Cenário fático delineado que não demonstra a presença d
os requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória
pretendida pel
o

agravante
,
quais sejam, probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

5
. -
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em
,

à unanimidade,
negar
provimento
,

nos termos do voto d
o

Relator.

Vi
tória-ES. , de de
2020
.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.